Tribunal: CARF
Processo: 10166.905166/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.905166/2015-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.332 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO DO BRASIL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE
TRANSCRIÇÃO.
Devem ser acolhidos os embargos inominados que apontam inexatidão na
transcrição de valores a serem reconhecidos como imposto pago no exterior,
para fins de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
A Fazenda Nacional interpôs embargos inominados (fls. 2582) com a finalidade
de aperfeiçoar o Acórdão no 1201-003.044 (fls. 2564), prolatado por esta turma de julgamento.
Os embargos foram admitidos por meio de despacho decisório emitido pelo presidente desta
turma julgadora (fls. 2587).
O contribuinte apresentou pedido de compensação em que aponta direito
creditório de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011 em que a Recorrente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.905166/2015-70
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.905166/2015-70

teve parte de seu crédito glosado em Despacho Decisório emitido pela DRF/Brasília,
procedimento este confirmado na íntegra pela DRJ/Ribeirão Preto em decisão de primeira
instancia.
As glosas efetuadas dizem respeito a: (i) IR no exterior de filias e controladas; (ii)
pagamentos não confirmados por falta de recolhimento da multa moratória e (iii) estimativas
compensadas não confirmadas e em discussão judicial.
Às fls. 96 a 111, consta Relatório de Intervenção do Usuário, emitido pela DRF de
origem, que atesta terem sido recebidos e analisados os documentos apresentados pela ora
recorrente, tendo sido mantidas, ao final, todas as glosas processadas eletronicamente.
Inconformada, a contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório. Em decisão de primeira instância, a DRJ/Ribeirão Preto julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, em suma, por: (i) no caso do IR no exterior,
por não cumprirem, os documentos apresentados, formalidades diversas exigidas em lei; (ii) no
caso da insuficiência de recolhimentos, ter rejeitado a confissão espontânea como opção capaz
de afastar a multa de mora, mantendo, portanto, os ajustes a menor feitos pela DRF e (iii) no
caso da compensação das estimativas, por terem sido estas reputadas não declaradas e ter a
questão sido submetida a ação judicial.
O acórdão que decidiu a manifestação de inconformidade foi assim ementado:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Exercício:
2012.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM
JULGADO. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial antes do trânsito em julgado.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. A propositura de ação judicial, antes da expedição de despacho
decisório, com razões de pedir coincidentes com as trazidas em sede de manifestação de
inconformidade, impede a apreciação, pela autoridade administrativa a quem caberia o
julgamento, das mesmas razões de mérito submetidas ao Poder Judiciário, cuja decisão
faz coisa julgada se sobrepondo ao julgado administrativo.
TRIBUTO PAGO EM ATRASO. AMORTIZAÇÃO PROPORCIONAL. Feito o
pagamento/recolhimento de crédito tributário em atraso, as respectivas rubricas em que
ele se particiona, isto é. "Principal", "Multa de Mora" e "Juros de Mora", devem ser
todas prestigiadas, independentemente da anotação/distribuição feita pelo Contribuinte
no momento de preenchimento do DARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício:
2012 COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXTERIOR. O
pagamento de imposto de renda efetuado no exterior apenas pode ser utilizado para
compensação do imposto devido no Brasil caso reconhecido o respectivo documento
pelo órgão arrecadador do país estrangeiro e pela representação diplomática brasileira,
ou se for comprovado que a legislação do país de origem do rendimento prevê a
incidência do imposto de renda por meio do documento de arrecadação apresentado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2012
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE DCOMP. COBRANÇA DOS DÉBITOS.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a lei. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório
Não Reconhecido.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.905166/2015-70

Contra tal decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em
síntese que:
1. A decisão recorrida negou a aplicação do instituto da confissão espontânea para afastar a
multa de mora, desafiando o decidido pelo STJ em sede do Resp repetitivo n° 1.140.022/SP,
mantendo indevidamente o rateio proporcional dos valores informados nos DARF feitos pela
DRF de origem de modo a cobrar a referida multa e, consequentemente, reduzir o principal da
estimativa paga;
2. Que teria promovido a retificação da DIPJ dos anos de 2006 e 2007 (anos dos créditos de
Saldo Negativo utilizados para compensar as estimativas do ano de 2011 referente ao Perdcomp
analisado), de modo que apurou novo saldo negativo naqueles anos de 2006 e 2007. Como
resultado, passou a dispor de crédito suficiente para efetuar a compensação das estimativas de
2011, de que trata este processo. Contudo, a DRF de origem teria ignorado as DIPJ retificadoras,
reputando indevidamente como não declaradas as compensações das estimativas de 2011;
3. Que ajuizou ação contra a não homologação da compensação das estimativas de 2011 com os
créditos de 2006 e 2007 e a própria PGFN, com auxílio direto da DRF de origem, atestou a
correção do laudo pericial, reconhecendo a procedência do crédito pretérito apurado, não
obstante ainda a ação se encontrar pendente de julgamento.
4. Que o Imposto pago no exterior informado deve ser integralmente reconhecido como parcela
do Saldo Negativo de IRPJ de 2011, posto entender ter atendido a todas as exigências.
Com o Recurso Voluntário, a recorrente juntou documentos que reforçariam, em
seu entender, o seu pleito de reconhecimento de imposto pago no exterior.
Em vista disto, pela Resolução de fls. 2.026, a Turma converteu o julgamento em
diligência, solicitando a verificação, pela DRF de origem, dos documentos juntados com o
Recurso Voluntário e com a Impugnação, com vistas a identificar a comprovação de parcelas
adicionais de imposto de renda pago no exterior.
Às fls. 2308, a autoridade diligenciante reconheceu o crédito de RS 48.749.771,99
do total pleiteado de RS 108.510.865,49.
Às fls. 2315, a contribuinte se manifestou sobre o resultado da diligência,
reiterando seu pleito de ser reconhecido, na íntegra, o aproveitamento do IR pago no exterior.
Juntou, ainda, mais documentos, de fls. 2329 a 2561, referentes a pagamentos efetuados pelo
Banco da Patagônia.
A recorrente ainda alegou, em sua manifestação, que a DRF de origem limitou
indevidamente o escopo da diligência, tendo examinado apenas os documentos novos (a partir
das fls. 1670), quando deveria ter reanalisado os documentos comprobatórios também juntados
na Impugnação, conforme determinado na Resolução.
Esta turma de julgamento voltou a se reunir para apreciar o feito, chegando ao
entendimento, por maioria de votos, de que deveria ser dado parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos (fls. 2579):
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.905166/2015-70

Pelo exposto, voto por não apreciar os documentos juntados após o relatório de
diligência: por não conhecer da questão quanto ao aproveitamento da multa de mora
no Saldo Negativo e, quanto às demais questões, por conhecê-las e, no mérito, dar-
lhes parcial provimento, reconhecendo como parcelas adicionais à apuração do Saldo
Negativo de IRPJ o valor total de RS 164.079.347,92, a saber, RS 48.749.771,99, a
título de imposto pago no exterior, e RS 115.329.575,93, a título de estimativa
compensada.
Essa decisão foi alvo dos presentes embargos inominados (fls. 2582), de autoria
da Procuradoria da Fazenda. O embargante afirma que a decisão embargada adotou o resultado
da referida diligência fiscal para determinar o valor do imposto pago no exterior a ser
aproveitado na apuração do saldo negativo em tela, contudo, teria utilizado valor diverso no
cálculo efetivamente realizado do saldo negativo reconhecido.
Os embargos foram admitidos com fundamento no artigo 66 do RICARF
(embargos inominados), por meio do despacho de fls. 2587.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Os embargos merecem admissão, conforme determinado no despacho de
admissibilidade de fls. 2587, em cumprimento do artigo 66 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
A decisão embargada acatou o resultado da diligência fiscal e reconheceu parte do
imposto pago no exterior que foi alegado pelo contribuinte. Para o presente feito, importa
verificar o valor reconhecido em relação aos pagamentos em Tóquio e em Londres, cuja
fundamentação está transcrita a seguir (fls. 2573):
Filial de Tóquio - Japão
Em diligência, foram aceitas as parcelas dos impostos destacadas nos
respectivos DARFs japoneses referentes a Valor Proporcional ao IRPJ e a Valor
Proporcional à Renda, tendo sido rejeitadas as demais parcelas.
Examinando as fls. 965 a 995, entendo, na mesma linha da autoridade
diligenciante, não haver comprovação no sentido de se tratarem os demais impostos
pagos como tributos sobre o lucro.
Mantenho o valor reconhecido na diligência de R$ 1.580.955,52 a título de
imposto pago pela filial no Japão.
[...]
Filial de Londres
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.905166/2015-70

Foram reconhecidos os valores pagos de imposto pago em Londres, de
9.600.000.00 euros, após se concluir desnecessária a exigência do carimbo do órgão
arrecadador inglês, conforme se observa na passagem a seguir da Informação Fiscal:
[...]
Remanesce a divergência quanto à taxa de câmbio aplicável, se a da data do
pagamento — como aplicado na diligência — ou a da data do Balanço da filial no
exterior, como reclamado pela recorrente.
Não é possível aceitar, em que pese serem razoáveis, as alegações da recorrente
quanto a este ponto, tendo em vista que a legislação aplicável à época expressamente
determinava a aplicação do câmbio da data do pagamento do imposto pela filial no
exterior-como se observa a seguir:
[...]
Assim, ainda que a legislação posterior tenha reconhecido a data do balanço
como a adequada para este tipo de cálculo, não pode ser aplicada retroativamente,
devendo, portanto, limitar-se o reconhecimento da parcela em reais de RS
23.380.290.00, conforme o apurado às fls. 2298.
A embargante afirma que a decisão recorrida, apesar de ter adotado os
fundamentos apontados no relatório da diligência, considerou valores diferentes dos que foram lá
apontados para esses dois países, conforme o seguinte excerto (fls. 2584):
Contudo, compulsando-se os autos constatou-se que os valores apostos no voto
divergem dos valores consignados na informação fiscal, o que leva a um crédito maior
do que o reconhecido em sede de diligência fiscal.
Conforme se infere da informação fiscal acostada aos autos, e adotada pelo voto
condutor no que toca ao imposto de renda pago no exterior, os valores reconhecidos
para as filiais de Tóquio e de Londres, foram de R$ 1.387.812,37 e R$ 22.380.290,00,
respectivamente.
Todavia, apesar do voto ter adotado os valores reconhecidos na informação
fiscal, consignou para a filial de Tóquio o valor de R$ 1.580.955,52, e para a filial de
Londres o valor de R$ 23.380.290,00.
A apontada informação fiscal está juntada nas fls. 2285. Transcrevem-se as
conclusões a que chegou para os tributos pagos em Tóquio (fls. 2294) e em Londres (fls. 2298),
respectivamente:
29. Pelo exposto, poderá ser confirmado o valor de imposto de renda pago no
Japão, no montante de R$ 1.387.812,37. Em relação aos dois aspectos formais
estabelecidos pelo art. 26, § 2o, da Lei 9.249/95, verifica-se que os documentos
apresentados foram reconhecidos pelo Consulado Brasileiro no Japão, fls. 937/963.
Quanto ao reconhecimento pelo órgão arrecadador japonês, concluiu-se em paragrafo
22 desta informação fiscal que os documentos de arrecadação apresentados possuem o
reconhecimento do órgão arrecadador, no caso, cidades/províncias japonesas.
30. Portanto, poderá ser confirmado o valor de R$ 1.387.812,37, a título de
imposto de renda pago no Japão.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.905166/2015-70

[...]
57. Pelo exposto, poderá ser confirmado o valor de imposto de renda pago na
Inglaterra, no montante de RS 22.380.290.00. Em relação aos dois aspectos formais
estabelecidos pelo art. 26, § 2o, da Lei 9.249/95, verifica-se que os documentos
apresentados foram reconhecidos pelo Consulado Brasileiro em Londres, fls. 705.
Quanto ao reconhecimento pelo órgão arrecadador inglês, verificou-se que os a carta
confirmatória possui o timbre do "HM Revenue & Customs".
58. Portanto, poderá ser confirmado o valor de RS 22.380.290,00 a título de
imposto de renda pago na Inglaterra.
Verifico que, de fato, o acórdão embargado adotou valores diferentes dos valores
apontados na Informação Fiscal para o imposto pago no Japão e na Inglaterra, apesar de ter
afirmado expressamente que adotaria os valores lá contidos. Tal fato caracteriza um erro de
transcrição de valores, o que pode ser reparado pela via dos presentes embargos inominados.
Apenas de passagem, verifiquei que o erro tem origem na tabela constante da
Informação Fiscal (fls. 2307) em que constam os limites individuais para a compensação dos
tributos pagos no exterior, para cada país. Nos casos do Japão e da Inglaterra, os pagamentos são
inferiores a esses limites e o acórdão apontou os limites, como se os pagamentos tivessem sido
superiores a esses.
Dessa forma, os valores que devem ser reconhecidos para as filiais de Tóquio e de
Londres são, respectivamente, R$ 1.387.812,37 e R$ 22.380.290,00, conforme apontado na
petição dos embargos.
Apesar dos erros de transcrição apontados, o resultado do julgamento não deve ser
alterado, pois o dispositivo do acórdão embargado apontou o valor total apurado na diligência
fiscal, conforme a conclusão desta, a seguir transcrita (fls. 2308):
89. Pelo exposto, considerando os dois limites estabelecidos pela legislação,
poderá ser confirmado o valor de RS 48.749.771,99 a título de imposto de renda pago
no exterior e compensável com imposto de renda apurado no Brasil, conforme tabela
17.
90. Logo, dos RS 108.510.865.49 informados em DCOMP como IR pago no
exterior, poderá ser confirmado o valor de RS 48.749.771,99.
Diante das razões acima expostas, voto por acolher os embargos inominados para
reparar os erros de transcrição dos valores do imposto pago em Tóquio e em Londres que foram
admitidos, mantendo-se, todavia, o resultado do julgamento, conforme o dispositivo do acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.905166/2015-70

Fl. 2599
DF CARF MF
Original